Tribunal: TJPA
Processo: 0800394-35.2023.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800394-35.2023.8.14.0023

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCIO MARTIRES CORDEIRO DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0800394-35.2023.8.14.0023

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MÁRCIO MÁRTIRES CORDEIRO DA CRUZ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença da Vara Única da Comarca de Irituia, que julgou procedente a execução de honorários advocatícios fixados judicialmente em favor de Márcio Mártires Cordeiro da Cruz, na condição de defensor dativo, condenando o Estado ao pagamento do montante de R$ 33.500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há obrigação do Estado em pagar os honorários advocatícios de defensor dativo em razão da ausência de Defensoria Pública na Comarca; (ii) verificar a existência de cobrança em duplicidade de parte do valor executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, preferencialmente por meio da Defensoria Pública (CF, arts. 5º, LXXIV, e 134). Na ausência de defensores públicos em número suficiente, é legítima a nomeação de defensor dativo, cuja remuneração deve ser custeada pelo ente federado.

4.

O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado do Pará consolidaram o entendimento de que a obrigação do pagamento dos honorários do defensor dativo recai sobre o Estado, independentemente de sua participação no processo.

5.

A alegação de duplicidade na cobrança de honorários em um dos títulos executados resta parcialmente procedente, pois há sobreposição de valores relativos ao processo nº 0006195-43.2015.8.14.0023, em que já houve pagamento parcial. Assim, deve ser excluído da execução o montante de R$ 3.500,00, correspondente ao valor cobrado em excesso.

6.

Não se verifica litigância de má-fé por parte do recorrido, pois a cobrança excessiva decorreu de erro na soma dos valores arbitrados, sem intenção dolosa.

7.

O pedido de inversão do ônus de sucumbência não se justifica, pois o recorrido decaiu de parte mínima do valor total pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O Estado tem a obrigação de custear os honorários advocatícios de defensor dativo quando a Defensoria Pública não dispõe de profissionais suficientes para atender a demanda local.

2.

A nomeação de defensor dativo pelo magistrado para garantir a defesa de hipossuficientes não configura irregularidade, sendo legítima a cobrança dos honorários correspondentes.

3.

A cobrança de honorários advocatícios deve respeitar os valores efetivamente arbitrados em cada processo, não sendo admissível a duplicidade de cobrança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXIV, e 134; CPC, arts. 85, § 3º, I, e 487, I; Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), art. 22; Lei Estadual 8.328/15, art. 40, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1595223/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 30.06.2016, DJe 03.08.2016; STJ, AgRg no RMS 27781/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 08.09.2015, DJe 29.09.2015; TJPA, Apelação nº 2017.02592538-51, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 19.06.2017.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Apelação, interposto pelo Estado do Pará, insurgindo-se contra sentença de mérito proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia, nos autos da ação de cumprimento de sentença por quantia certa, ajuizada por Márcio Mártires Cordeiro da Cruz.

Na origem, a presente demanda foi ajuizada visando à execução de honorários advocatícios fixados judicialmente em ações diversas, nas quais o recorrente atuou como defensor dativo, diante da ausência de Defensoria Pública na Comarca. O exequente apresentou os títulos judiciais que fundamentam o valor total executado de R$ 33.500,00 (trinta e três mil e quinhentos reais).

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

Portanto, diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a execução em face da Fazenda Pública Estadual e IMPROCEDENTE À IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de Sentença. Por disposição da lei estadual de custas, o réu goza de isenção das custas processuais, razão pela qual deixo de condenar, art. 40, I., da Lei Estadual 8.328/15. Diante da regra da causalidade e do art. 85, §3º, I, do CPC, condeno ainda em honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação. Em suas raz
õ
es, sustentou que há duplicidade na cobrança de um dos títulos (no valor de R$ 5.000,00 [cinco mil reais]), que estaria sendo executado simultaneamente em outra ação judicial. Alega que tal situação configura enriquecimento ilícito do recorrido e litigância de má-fé.

Requereu a exclusão do título supostamente cobrado em duplicidade e a condenação do recorrido por litigância de má-fé, além da reforma da sentença para afastar a condenação imposta.

O apelado, em suas contrarrazões, sustentou que não há duplicidade na cobrança, uma vez que os títulos se referem a decisões judiciais distintas, conforme comprovado nos documentos apresentados. Aduz que a sentença recorrida analisou corretamente os fatos e deve ser integralmente mantida.

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de intervenção, destacando que a matéria tratada não exige a intervenção do
Parquet
, por não envolver interesses indisponíveis ou relevantes de ordem pública.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Apelação, interposto pelo Estado do Pará, insurgindo-se contra sentença de mérito proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia, nos autos da ação de cumprimento de sentença por quantia certa, ajuizada por Márcio Mártires Cordeiro da Cruz.

Na origem, a presente demanda foi ajuizada visando à execução de honorários advocatícios fixados judicialmente em ações diversas, nas quais o recorrente atuou como defensor dativo, diante da ausência de Defensoria Pública na Comarca. O exequente apresentou os títulos judiciais que fundamentam o valor total executado de R$ 33.500,00 (trinta e três mil e quinhentos reais).

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

Portanto, diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a execução em face da Fazenda Pública Estadual e IMPROCEDENTE À IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de Sentença. Por disposição da lei estadual de custas, o réu goza de isenção das custas processuais, razão pela qual deixo de condenar, art. 40, I., da Lei Estadual 8.328/15. Diante da regra da causalidade e do art. 85, §3º, I, do CPC, condeno ainda em honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação. Em suas raz
õ
es, sustentou que há duplicidade na cobrança de um dos títulos (no valor de R$ 5.000,00 [cinco mil reais]), que estaria sendo executado simultaneamente em outra ação judicial. Alega que tal situação configura enriquecimento ilícito do recorrido e litigância de má-fé.

Requereu a exclusão do título supostamente cobrado em duplicidade e a condenação do recorrido por litigância de má-fé, além da reforma da sentença para afastar a condenação imposta.

O apelado, em suas contrarrazões, sustentou que não há duplicidade na cobrança, uma vez que os títulos se referem a decisões judiciais distintas, conforme comprovado nos documentos apresentados. Aduz que a sentença recorrida analisou corretamente os fatos e deve ser integralmente mantida.

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de intervenção, destacando que a matéria tratada não exige a intervenção do
Parquet
, por não envolver interesses indisponíveis ou relevantes de ordem pública.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Inicialmente, ressalto que constitui obrigação do Estado prover a assistência jurídica aos necessitados, primordialmente, por meio da Defensoria Pública, conforme preceitua a
Constituição Federal
, em seus arts.
5º
, inciso
LXXIV
, e
134
, os quais estabelecem
in verbis
:

“Art. 5º. (...)

LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos.

(...)

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta
Constituição Federal
.”

Entretanto, na hipótese de ausência ou insuficiência de Defensores Públicos, o judicante deverá nomear um Defensor Dativo para atuar na defesa de um cidadão, a quem serão devidos honorários advocatícios, os quais serão custeados pelo ente federado, em consonância com as regras estabelecidas no
Estatuto da Advocacia
.

No caso dos autos, se constata que o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Irituia nomeou o apelado para atuar como defensor dativo em diversos processos, os quais listados na inicial da ação de conhecimento, tendo em vista a ausência de defensor público para atuação de atos judiciais nos processos relacionados.

Por conseguinte, tendo em vista a situação acima explicitada, agiu corretamente o magistrado
a quo
ao nomear defensor dativo para atuar na defesa de partes carecedoras de defensores na ação acima mencionada, visto que as partes não poderiam ser privadas de defesa técnica, a ser realizada por um advogado.

Deste modo, verifica-se que a nomeação do apelado para atuar como defensor dativo ocorreu em observância à legislação vigente, sendo obrigatório o pagamento dos honorários pelo Estado do Pará, vez que não basta a simples existência do Órgão da Defensoria Pública na Comarca, devendo haver, em verdade, um quantitativo suficiente de defensores para o atendimento da população necessitada.

Esse entendimento encontra-se pacificado nesta egrégia Corte, conforme demonstra o seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ A PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO PRÉVIA DE DEFENSOR PÚBLICO. DESCABIMENTO. INEXISTENCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA FAZ COM QUE O ESTADO ARQUE COM A VERBA HONORÁRIA DO DEFENSOR DATIVO PLEITO DE INSERÇÃO DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS NA REGRA DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DE PRECATÓRIOS NÃO SE APLICA A VALORES DE PEQUENA MONTA (ART. 100, § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Constitui obrigação do Estado prover a assistência jurídica aos necessitados, primordialmente, por meio da Defensoria Pública. Entretanto, na hipótese de ausência ou insuficiência de Defensores Públicos, o judicante deverá nomear Defensor Dativo, a quem serão devidos honorários advocatícios, os quais serão custeados pelo ente federado, em consonância com as regras estabelecidas no Estatuto da Advocacia. 2. Submeter o pagamento da quantia de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais) ao regime de precatórios, terminaria por ser prejudicial ao próprio Estado, eis que, com o passar dos anos os juros e a correção monetária transformariam esse valor em um valor muito maior a ser arcado pela Administração Púbica no futuro.
(TJPA, 2017.02592538-51, 177.018, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-19, Publicado em 2017-06-22)”

Em reforço deste entendimento, a jurisprudência pátria orienta sua jurisprudência no sentido de
que é de responsabilidade do Estado o pagamento de verba honorária, na comarca onde foi necessária a nomeação de defensor dativo, independentemente da participação do Estado no processo, não existindo violação às garantias inerentes ao devido processo legal. Neste sentido:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
DEFENSOR DATIVO
.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. OAB. TABELA DE
HONORÁRIOS
.
PAGAMENTO
. PROPORCIONALIDADE ENTRE SECCIONAIS. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. AFRONTA. ALEGAÇÃO. ANÁLISE. INVIABILIDADE.
1. O
defensor dativo
tem direito aos
honorários
fixados pelo magistrado e pagos pelo
Estado
de acordo com os valores mínimos estabelecidos na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva seccional. Precedentes.
2, 3 e 4. Omissis.

(AgInt no REsp 1595223/SC; Rel. Min. Antonio Saldanha Plaheiro; Sexta Turma; j. 30/06/2016; p. DJe 03/08/2016)

PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
HONORÁRIOS
DE
DEFENSOR DATIVO
INDICADO PELO
ESTADO
. RESPONSABILIDADE PELO
PAGAMENTO.
ENTE FEDERATIVO. FIXAÇÃO PELO JUIZ SEGUNDO A TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS. AGRAVO IMPROVIDO.
2. O advogado quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado tem direito aos
honorários
fixados pelo juiz, devendo tais verbas serem pagas pelo
Estado,
conforme as disposições normativas contidas no art. 22 do Estatuto dos Advogados do Brasil (Lei 8.906/94).
1 e 3. Omissis.

(AgRg no RMS 27781/SC; Min. Nefi Cordeiro; Sexta Turma; j. 08/09/2015; DJe 29/09/2015)”

Assim, pacificado o entendimento de que é devido honorários advocatícios a defensor dativo, nomeado por ato judicial, em processos em que as partes sejam hipossuficientes.

No que se refere ao argumento de cobrança em duplicidade de honorários referentes ao processo nº 0006195-43.2015.814.0023, cujo requerimento de pagamento consta igualmente no processo de nº 0800545-98.2023.8.14.0023, o qual, inclusive, já transitou em julgado, com pagamento já realizado (id nº 127168039, processo nº 0800545-98.2023.8.14.0023), em que pese a alegação do apelado de que se trata de atos distintos, conforme documentos juntados, o fato é que há cobrança em duplicidade.

Realmente há duas sentenças, com arbitramentos distintos de honorários (id. nº 21698114 e id nº 21698115), porém, o valor cobrado neste procedimento e no processo de nº 0800545-98.2023.8.14.0023 é o mesmo. Ou seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No entanto, o arbitramento no primeiro ato judicial foi de apenas R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), configurando um excesso em face da Fazenda Pública de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), de modo que merece provimento o recurso do Estado neste ponto.

Quanto ao pedido de inversão do ônus de sucumbência, tendo em vista que a parte apelada decaiu de parte mínima, descabe falar de inversão do ônus de sucumbência.

Igualmente, não há que se falar em litigância de má-fé, porquanto o restante da cobrança dos demais valores a título de honorários de defensor dativo são legítimos, e a diferença recai apenas e simplesmente quanto ao processo de nº 0006195-43.2015.8.14.0023, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os quais já foram pagos nos autos do processo nº 0800545-98.2023.8.14.0023, restando apenas o pagamento pelo arbitramento no ato judicial, identificado no documento de id nº 21698114.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

para excluir a cobrança em excesso ao valor arbitrado (R$ 3.500,00), mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2025